Tribunal: TJMT
Processo: 1009603-57.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009603-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEYTON VINICIUS GOMES RODRIGUES - CPF: 051.694.541-63 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), VIACAO JUINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.017.029/0002-18 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009603-57.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
CLEYTON VINICIUS GOMES RODRIGUE.

Recorrido:
VIACAO JUINA TRANSPORTES LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO FUTURA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos por passagens de ônibus não utilizadas e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento contratual pela empresa de transporte, com negativa de reembolso da passagem cancelada; e (ii) analisar se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

O recorrente não comprova ter solicitado formalmente a restituição do valor pago nem que a recorrida tenha se recusado a efetuar o reembolso.

O simples inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pela 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito cabe ao consumidor (art. 373, I, do CPC), e o recorrente não se desincumbiu desse encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consumidor deve comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Para configurar dano moral, exige-se a demonstração de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, acompanhada de tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa ou retardo injustificado na resposta.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 253894162, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega falha na prestação do serviço da reclamada e
ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado
pelo juiz leigo
e julgou
improcedente
o pleito inicial, fundamentando que
:

(...)
Em suma, caso em que o Reclamante afirma que adquiriu passagens junto à Reclamada,
contudo, a viagem não teria sido realizada bem como não obteve a restituição dos valores pagos
.

Requer, assim, a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Pois bem, sem delongas, da análise dos documentos dos autos, em que pese a situação narrada pela Reclamante tenho que razão não lhe assiste, isso porque
nota-se que a solicitação de cancelamento, de fato, ocorreu na modalidade “troca”
(ID. 143993511), ou seja, como explicou a Reclamada, com a disponibilização de crédito para aquisição de nova passagem no período de 01 (um) ano, ademais,
a parte Reclamante sequer comprovou que buscou à Reclamada com o objetivo de substituição da opção de restituição do valor do bilhete, ou ainda demonstrou se a Reclamada teria negado tal pleito
, não se desincumbindo de seu ônus probatório mínimo (art. 373, inciso I do CPC).

Desta feita, tenho, que inexistem provas nos autos que corroborem as alegações perpetradas pela parte Reclamante, vez que
inexiste qualquer prova no sentido de que a Reclamada teria deixado de cumprir com suas obrigações contratuais
.
(...)

(grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais imperam a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
.

Contudo, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque
os danos morais não restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

Ainda,

não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que o autor tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada ou ao PROCON
.
Em atenção aos comprovantes constantes nos ids. 253893698 e 253893699, a solicitação de reembolso da passagem de ônibus foi realizada junto à empresa CVA TUR MT.

Nesse contexto, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
”
(Destaquei).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
. Contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pela MMª Juíza sentenciante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025